Tribunal: TJBA
Processo: 8002856-71.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002856-71.2022.8.05.0078 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HUAN MICHAEL DE MACEDO MORAES Advogado(s): ORLANDO SILVA DE SOUZA, JOAQUIM SILVA DANTAS NETO APELADO: NAIDSON MARCOS DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DO ACIONADO NÃO PROVIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. NATUREZA PRECÁRIA DA POSSE (COMODATO VERBAL). GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ OBSERVADA. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002856-71.2022.8.05.0078, em que figuram como embargante HUAN MICHAEL DE MACEDO MORAES e como embargado NAIDSON MARCOS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator